Tribunal: TJMT
Processo: 1033987-11.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA.
EMENTA.
‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - NO MÉRITO – NEGATIVA DE TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO – SITUAÇÃO PREVISÍVEL NO CASO CONCRETO – INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS – PREQUESTIONAMENTO - SUCUMBÊNCIA RECIPROCA. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusão dos danos morais.
(1) Deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico, ainda que atuem com bases geográficas distintas e personalidades jurídicas próprias, uma vez que todas integram o mesmo grupo econômico, e cabe ao consumidor eleger de quem buscará a prestação de assistência à saúde. Preliminar de ilegitimidade passava rejeitada. Precedentes.
(2) Segundo orientação da Corte Superior, é admissível a restrição de cobertura de doenças pelo plano de saúde, porém se mostra abusiva a cláusula que restringe tratamento prescrito pelo médico, responsável pelo paciente, ainda que se trate de terapia considerada de caráter experimental. Precedentes.
(3) A quebra de contrato, por ser uma situação previsível e ante a existência de cláusulas de interpretações controvertidas no que tange a interpretação e seu cumprimento, gera apenas mero aborrecimento do cotidiano, não enseja a violação do íntimo da pessoa e, de conseqüência, não reside violação ao direito imaterial da parte não ensejando danos morais. Se houve condenação, de rigor é afastá-la da sentença.
(4) Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.
(5) Existindo sucumbência recíproca, os custos do processo e honorários são devidos por ambos’
RELATÓRIO.
Trata-se de apelações cível interposta por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e UNIMED FESP - FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DO ESTADO DE SÃO PAULO, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 52489606, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1033987-11.2017.8.11.0041, movida em seu desfavor por GILDETE XAVIER LAURO, que julgou o feito procedente como segue: “... Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para:
a) determinar que as requeridas autorizem o tratamento por “Estimulação Magnética Transcraniana”, indicado pelo médico psiquiatra da autora, conforme determinado na decisão liminar (Id. 10635011), que neste ato torno definitiva. O custeio desse tratamento deve limitar-se ao valor efetivamente contratado com o plano de saúde – isto é, aos preços e tabelas estabelecidos no contrato firmado entre as partes –, caso os procedimentos sejam realizados com profissionais não credenciados ao plano de saúde operado pelas requeridas; e
b) condenar as requeridas ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e de correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.
Condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015...”
Dos recursos - Em suas razões de ID: 52489608, UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO alega preliminarmente: (i) ilegitimidade passiva, visto que a relação jurídica de direito material objeto da demanda envolve a UNIMED FESP – FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DO ESTADO DE SÃO PAULO; tratando-se de cooperativas distintas que não se correlacionam com um sistema nacional Unimed; No mérito: (ii) legalidade da negativa, em face de Estimulação Magnética Transcrâniana não tem eficácia comprovada, de caráter experimental, e que apresenta riscos; (iii) que não dispõe de profissional credenciado para realização do tratamento; (iv) que o único médico que efetua tal tratamento atende na mesma clínica do psiquiatra que prescreveu o tratamento, ventilando uma indicação de interesses particulares; (v) que a Quarta Turma do STJ decidiu no sentido de, com o fito de preservar a harmonia e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, não considerar o rol da ANS como meramente exemplificativo; (vi) inexistência de dano moral indenizável, mero descumprimento contratual; (vii) eventualmente minoração dos danos morais; (viii) que marco inicial para a contagem dos juros legais seja a data da sentença. Prequestiona violação a matéria do apelo.
Em suas razões de ID: 52489613, UNIMED FESP - FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DO ESTADO DE SÃO PAULO, repete as mesmas alegações da UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
Em contrarrazões de ID: 52489618 e 52489620, a requerente rebate as teses recursais, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.
FUNDAMENTAÇÃO E DECISÃO.
Os pontos recursais já foram tratados em várias situações, quer neste sodalício mato-grossense, quer junto ao colendo Superior Tribunal de Justiça. Neste contexto, privo de levar este julgamento à apreciação pela colenda 2a. Câmara Cível deste Tribunal e passo a decisão monocrática, ainda na recomendação da Súmula 568 do STJ.
Da preliminar – Ilegitimidade passiva da UNIMED CUIABÁ.
Esta preliminar novamente ressuscitada em grau recursal, de há muito está morta e cremada em decisões a respeito do assunto, quer deste Tribunal, quer dos Tribunais Superiores mercê de que a questão é tratada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem publica e interesse social. Em face de serem integrantes do mesmo grupo econômico, embora com personalidades distintas diversas em cada unidade da federação ou mesmo em municípios diversos, se uma paga despesa de outra, entre elas deve existir a compensação. O que não pode é ferir os mandamentos prescritos no Código de Defesa do Consumidor, criado, inclusive, por imposição constitucional como direito inalienável em todos os seus aspectos.
Acomoda-me este posicionamento, como dito, em jurisprudências a respeito e, nesta oportunidade, trago a colação o seguinte julgado deste colendo Tribunal de Justiça mato-grossense: “deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico, ainda que atuem com bases geográficas distintas e personalidades jurídicas próprias, uma vez que todas integram o mesmo grupo econômico, e cabe ao consumidor eleger de quem buscará a prestação de assistência à saúde.” (N.U 0049615-28.2015.8.11.0041, 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020.
Com estas considerações, rejeito esta preliminar.
Do mérito - Superada a preliminar, no caso, trata-se de apelações cível interposta por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e UNIMED FESP - FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DO ESTADO DE SÃO PAULO, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 52489606, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1033987-11.2017.8.11.0041, movida em seu desfavor por GILDETE XAVIER LAURO, que julgou o feito procedente. E, conforme relatado, houve o não acatamento da preliminar e, em relação ao mérito, determinou que as apelantes autorizassem o tratamento por “Estimulação Magnética Transcraniana”, indicado pelo médico psiquiatra da autora, conforme determinado na decisão liminar (Id. 10635011), que neste ato torno definitiva. O custeio desse tratamento deve limitar-se ao valor efetivamente contratado com o plano de saúde – isto é, aos preços e tabelas estabelecidos no contrato firmado entre as partes –, caso os procedimentos sejam realizados com profissionais não credenciados ao plano de saúde operado pelas requeridas; e b) condenar as requeridas ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e de correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença. De igual forma, ante ao princípio da sucumbência, condenou as requeridas nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do prescrito pelo art. 85, § 2o, do CPC vigente.
Pois bem!
Cinge-se a controvérsia, quando a condenação referente ao custeio do tratamento “Estimulação Magnética Transcraniana”, pela alegada não previsão no rol de procedimento da Agencia Nacional de Saúde; inexistência de danos morais, e eventualmente a minoração dos danos morais arbitrados em primeiro grau e ao final reforma quanto ao termo inicial dos juros legais dos danos morais.
No caso em apreço, a autora, ora apelada, teve negado, pelas cooperativas de trabalho médico, ora apelante, a cobertura do tratamento denominado Estimulação Magnética Transcraniana, como derradeira tentativa de terapia para transtorno depressivo recorrente com episódios de intensidade grave (CID 10:F323), conforme atestado médico emitido pela Dr. Gustavo de A. Watzel , médico psiquiatra – CRM-MT 6088 – responsável pelo seu tratamento.
A despeito dos argumentos lançados nas irresignações recursais, a imperiosa necessidade de submissão da paciente apelada ao tratamento denominado Estimulação Magnética Transcraniana, restou devidamente comprovada nos autos, por meio do atestado médico de ID: 52489504.
Ademais, reputo que cabe apenas ao profissional médico, responsável pelo tratamento do paciente, e não ao plano de saúde, determinar qual o instrumento mais eficaz, adequado e seguro para o restabelecimento de sua saúde. O contrato não prevê isto e, neste contexto, mesmo se assim estivesse consignado no instrumento, deveria ser visto como cláusula abusiva em todos os sentidos e contrariando os preceitos contidos no Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem publica e interesse social, aspecto que alberga a pretensão inicial formulada pela apelada.
Nesse contexto, havendo previsão contratual para cobertura da moléstia a ser tratada, revela-se eivada de ilegalidade a negativa do plano de saúde, em promover a cobertura para a terapia médica indicada, ainda que se trate de tratamento em caráter experimental.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assim se posiciona:
‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso off-label)" (AgInt no REsp 1795361/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)’.
‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SINGULAR. SÚMULA 568/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PLANO DE SAÚDE SOB A MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO. INOVAÇÃO NO RECURSO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 3. "É abusiva a cláusula que prevê a exclusão, da cobertura do plano de saúde, de procedimentos imprescindíveis para o êxito de tratamento médico" (AgRg no REsp 1260121/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 6/12/2012). 4. "O fato de não ser aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde sob a modalidade de autogestão não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo necessária a observância das regras do CC/2002 em matéria contratual, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes" (AgInt no AREsp 835.892/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 30/8/2019). 5. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 6. É inadmissível a adição de teses não suscitadas sequer nas razões ou contrarrazões do recurso especial por consistir em indevida inovação. 7. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1747519/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 18/05/2020)’.
‘CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. RECUSA DE COBERTURA. INEXISTÊNCIA DE MÉDICO COOPERADO APTO À APLICAÇÃO DA TÉCNICA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE COBERTURA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DANO MORAL CARACTERIZADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...); 3. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. 4. A jurisprudência do STJ preleciona que, em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual. 5. Modificar o entendimento exarado pelo acórdão recorrido no sentido de que inexiste o dano moral, demanda o necessário revolvimento do acervo fático-probatório, o que se mostra inviável em recurso especial em respeito ao enunciado da Súmula no 7 do STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1777588/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)’.
‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DO FÁRMACO E ESTABELECIMENTO DE SUA NACIONALIZAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA. COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO SUSCITADA ANTES DO PRESENTE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido "de que a operadora do plano de saúde pode delimitar as doenças passíveis de cobertura, mas não pode restringir os procedimentos e as técnicas a serem utilizadas no tratamento da enfermidade, mormente quando o medicamento em questão está devidamente registrado na ANVISA, como é o caso dos autos" (AgInt no AREsp 1069037/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). 2. O acórdão revela que o medicamento vindicado fora registrado na ANVISA, portanto havia o dever de fornecimento. Essa conclusão está em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional. 3. A alegação de teses que não constaram das razões do recurso especial constitui-se em inovação recursal, o que não é permitido no bojo de agravo interno. Precedente. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1195125/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)’.
‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA LIMITATIVA E AUSÊNCIA NO ROL DA ANS NÃO JUSTIFICA A RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO INDICADO PELO MÉDICO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TRATAMENTO. NEGATIVA NO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS INDICADOS POR MÉDICO. DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. CABIMENTO. PRECEDENTES. VALOR. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1448210/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)’.
‘CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RECONHECIDA. CONFIGURADO O DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 83/STJ. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça orienta que cabe reparação econômica em razão da abusividade de cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. (...) (STJ - AgRg no REsp 1440782/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 28/10/2014)’.
Ademais a modernidade tecnológica não pode ser descartada, apenas porque o contrato celebrado não contempla a hipótese de evolução dos tratamentos.
Entretanto, em relação aos danos morais, em que pesem os argumentos traçados na sentença, no caso concreto, dentro de uma lógica desencadeada nas relações contratuais, segundo vejo, não existe e deve ser decotado. Isto porque, tratando-se, em verdade de desacerto contratual em face de não existência específica de uma cláusula contratual em relação ao tratamento e, neste aspecto, ainda por infusão do CDC, deve ser visto o quer mais benéfico atinge a parte autora.
O desajuste no cumprimento de contratos, segundo penso, somente em casos onde a ilegalidade é patente e não residem duvidas em relação a manifesta recalcitrância é que deve a parte praticante do ato reputado como ilícito ser condenado em danos morais. Não é o caso em comento, segundo penso, respeitando posicionamentos contrários a respeito deste controvertido tema.
A propósito já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:
‘DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO. (...) O mero aborrecimento do cotidiano não implica na existência de dano, requisito imprescindível para a configuração de danos morais. O inadimplemento contratual, embora gere aborrecimentos, não é hábil, por si só, a caracterizar danos morais, porquanto ausente a demonstração de efetivo prejuízo à sua reputação ou abalo psíquico. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão n. 574657, 20100110497517APC, Relator SILVA LEMOS, 1a Turma Cível, julgado em 14/03/2012, DJ 26/03/2012 p. 91)’.
‘CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERNET. LENTIDÃO NO SINAL CONTRATADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MATERIAL. DESPESAS NÃO OPERACIONAIS. DANO NÃO INDENIZÁVEL. FALHA NO SERVIÇO. DANO COMPROVADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LUCRO CESSANTE. NÃO PROVADO. ART. 333, I, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) Como se sabe, a jurisprudência é forte no sentido de que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral, posto que o fato ofensivo deva ser de tal monta que possa abalar, no caso de pessoa jurídica, sua a imagem e/ou credibilidade. (...) (Acórdão n.689811, 20110510048846APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2013, Publicado no DJE: 09/07/2013. Pág.: 76)’.
Sobre o tema já posicionou o colendo Superior Tribunal de Justiça.
‘O inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano moral à personalidade. É certo que a inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do individuo, até porque o descumprimento de obrigações não é de todo imprevisível.’ (ementa parcial, RESP. n. 8765527-RJ, julgado em 01/04/2008, Relator Ministro João Otávio Noronha)’.
Cumpre abordar, por fim, o requerimento da apelante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, possível violação à matéria ventilada no apelo.
Tenho que este é um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as referidas norma.
Ademais, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.
CONCLUSÃO.
Forte nestes argumentos, CONHEÇO dos recursos e DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL, para decotar da sentença a condenação dos danos morais.
E, em face deste posicionamento adotado neste recurso, merece uma nova adequação em relação às verbas de sucumbência (custos do processo e honorários advocatícios). Para o caso, aplica-se a sucumbência recíproca, dentro da dicção do art. 86 do Código de Processo Civil, vencedores e vencidos ambos em relação ao processo ora em apreciação recursal. E, pelos serviços desenvolvidos pelos advogados nos autos, mantenho a mesma taxação dos honorários advocatícios, agora em 15% sobre o valor atualizado dado a demanda. E, pela sucumbência recíproca, divido-o ‘pro-rata’ (50%) sucumbência imposta a cada parte. Em relação à autora, resta suspensa a exigibilidade, nos termos da Lei 1.060/50 c/c art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Intimem-se. Cumpram-se. Com o trânsito em julgado, retornem estes autos à instância de primeiro grau de jurisdição, grafando ao douto magistrado que a preside as nossas homenagens de estilo.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
(Relator).